Tribunal: TJMT
Processo: 1014582-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014582-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADEMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 755.860.706-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE HEDIONDEZ - NORMA DE EFICÁCIA PLENA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5o, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui eficácia plena, por não depender de lei “
integrativa infraconstitucional
” (PEDRO, Lenza. Direito Constitucional Esquematizado. 15a Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

“
A revogação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus N. 729.332) Por força da redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais pelo Pacote Anticrime, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime; caso seja reincidente em crime hediondo ou equiparado, o índice será de 60% (sessenta por cento)
” (TJMT, AgExPe N.U 1006013-49.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1014582-39.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

AGRAVANTE (S):

ADEMAR MARTINS DA SILVA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ADEMAR MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0013397-75.2012.8.22.0501), que indeferiu a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, em condenação por tráfico de drogas a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado -
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -

(
ID 136447692 – fls. 173/176).

O agravante sustenta que o tráfico de drogas não seria crime equiparado a hediondo, a justificar a aplicação dos percentuais previstos para os delitos comuns.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração dos delitos comuns para fins de progressão de regime (ID 136447692 – fls. 202/212)
.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (ID 136447692 – fls. 219/226).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 136447692 – fls. 233).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E, POR CONSEQUÊNCIA, ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – A LEI No 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) QUE REVOGOU O ARTIGO 2o, § 2o, DA LEI No 8.072/90, A FIM DE CONDENSAR TODOS OS PERCENTUAIS PARA PROGRESSÃO NO ARTIGO 112, DA LEP, NÃO RETIROU O CARÁTER EQUIPARADO A HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 139366671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra a seguinte condenação:

-
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado, por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – praticado em 16.5.2021, com sentença transitada em julgado para o Ministério Público no dia 6.12.2021 (Ação Penal no 1000465-74.2021.8.11.0098/Comarca de Porto Espiridião);

Em 13.4.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“O pedido comporta imediato indeferimento. A iuris exitus trazida à baila processual, resolve-se pela simples interpretação conforme à constituição federal.

Em suma, sem maiores digressões, a questão ora em análise resolve-se tão somente pela distinção dos conceitos jurídicos de crimes hediondos (rol em lei infraconstitucional) e crimes equiparados a hediondos (matéria constitucional - cláusula pétrea).

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XLIII, não dispõe quais crimes são considerados hediondos, limitando-se a expor que o tráfico de drogas, assim como a tortura e o terrorismo, são crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia, equiparando-os aos crimes hediondos, in verbis: [...]

Embora o tráfico ilícito de entorpecentes não conste do rol taxativo do artigo 1o da Lei no. 8.072/90, assim também como não constava antes mesmo da alteração trazida pela Lei no. 13.964/19 verifica-se que continua sendo tratado como crime equiparado a hediondo, conforme dispõe a norma constitucional, em perfeita harmonia com o disposto no artigo 2o, da Lei no. 8.072/90.

Todavia, em que pese às argumentações defensivas no que tange à revogação do §2o do artigo 2o da Lei no. 8.072/90, entende-se que estas não são suficientes para afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos, equiparação esta que não constava somente no referido texto normativo, mas em norma constitucional, bem como no próprio caput e demais parágrafos do artigo 2o da lei dos crimes hediondos, dando igual tratamento ao crime de tráfico de entorpecentes e aos crimes hediondos, nos termos do já mencionado artigo 5o, inciso XLIII, da CF.

Nesse prisma, descabida a argumentação de que a revogação do § 2o, do Art. 2o, da Lei infraconstitucional, teria o condão de revogar ou derrogar texto constitucional. Essa assertiva não encontra palco em nosso ordenamento jurídico vigente.

Ademais, nessa linha de raciocínio jurídico, ad arguemntandum tantum, em recente decisão monocrática, o Ministro Joel Ilan Paciornik, na condição de relator do Habeas Corpus no. 721316/SC, indeferiu liminarmente o pedido que invocava o “afastamento da hediondez” do tráfico ilícito de entorpecentes, cujos fundamentos jurídicos, peço vênia, para transcrever: [...]

No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Agravo em Execução no. 1014877-13.2021.811.0000, de relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, assim decidiu: [...]

Nessa perspectiva interpretativa, exige-se da aplicação das melhores regras de hermenêutica jurídica, interpretação conforme a Constituição Federal para o fim de reconhecer que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes continua a ser crime equiparado à hediondo.

Diante do exposto, com fundamento no art. 5o, XLIII, da Carta Magna, indefiro o pleito defensivo para o fim de reconhecer a hediondez do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, assim, todos os seus reflexos atinentes à execução penal. Como consectário, mantendo a fração referente ao crime hediondo para a progressão regimental, tal como lançada.”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 136447692 – fls. 173/177)

Pois bem.

O tráfico ilícito de entorpecentes não consta no rol do art. 1o da Lei 8.072/90. Todavia, a equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5o, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui eficácia plena, por não depender de lei
“integrativa infraconstitucional”
(PEDRO, Lenza.
Direito Constitucional Esquematizado
. 15a Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

Não bastasse, o § 5o do art. 112 da LEP, incluído pela Lei no 13.964/2019, consigna expressamente que somente não é hediondo ou equiparado a hediondo o crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006), de modo que, a
“contrário sensu”
, deduz-se que o crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
, do art. 33 da mesma Lei, continua a ser
“equiparado a hediondo
”, por interpretação sistemática.

Nessa linha, o c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC no 118.533/MS - Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 19.9.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 23.11.2016).

Outrossim, em recente decisão, a 5a Turma do c. STJ firmou entendimento de que a
“revogação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal
” (AgRg no HC no 729.332 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.4.2022).

Esse posicionamento tem sido acompanhado pelas Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime”
(AgExPe N.U 1022624-14.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.4.2022)

“A revogação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus N. 729.332) Por força da redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais pelo Pacote Anticrime, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime; caso seja reincidente em crime hediondo ou equiparado, o índice será de 60% (sessenta por cento).”
(AgExPe N.U 1006013-49.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 12.3.2022)

“1. Ainda que a Lei no. 13.964/2019 tenha promovido alterações na LEP e na Lei de Crimes Hediondos, a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada continua sendo ele hediondo por equiparação, de modo que a normatização da aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda. 2. Conforme nova redação dada ao artigo 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.”
(AgExPe N.U 1004097-77.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.5.2022)

Logo, mantém-se a equiparação do tráfico ao conceito de hediondez e, consequentemente, a fração de progressão de regime a crimes equiparados (40%), como bem aplicada pelo Juízo singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022